Tribunal: TJSP
Processo: 1006167-31.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Furto do celular da autora em evento organizado pela ré. Revelia da ré, que torna o fato incontroverso. Desnecessidade de produção de provas. Fato que não enseja responsabilidade da ré. Ausência de falha na prestação do serviço contratado.

Tratamento indiferente e debochado dos

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Furto do celular da autora em evento organizado pela ré. Revelia da ré, que torna o fato incontroverso. Desnecessidade de produção de provas. Fato que não enseja responsabilidade da ré. Ausência de falha na prestação do serviço contratado.

Tratamento indiferente e debochado dos seguranças quanto ao furto relatado pela autora. Ausência de obrigação de tomar alguma providência. Fato que, ademais, por si só, não configura danos morais.

Apelação desprovida.